Tribunal: TJSP
Processo: 2259062-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação – Pleito de alteração de regime prisional – Impossibilidade de cognição ampla de prova em sede de habeas corpus – Via eleita inadequada – Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação – Pleito de alteração de regime prisional – Impossibilidade de cognição ampla de prova em sede de habeas corpus – Via eleita inadequada – Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259062-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante
WANDER LUIZ COSTA PORTO e Paciente RODRIGO DA SILVA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259062-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13253
2
Habeas corpus no 2259062-55.2020.8.26.0000 – Processo digital
1a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Sumaré
(Processo
no
1500283-04.2020.8.26.0630)
Impetrante: Wander Luiz Costa Porto (advogado)
Paciente: Rodrigo da Silva Brito
Voto no 13253
HABEAS CORPUS Posse ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, IV, da
Lei no 10.826/03) Sentença condenatória contra a qual
foi interposto recurso de apelação Pleito de alteração
de regime prisional
Impossibilidade de cognição
ampla de prova em sede de habeas corpus Via eleita
inadequada

Inexistência
da
demonstração
de
ilegalidade manifesta Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Wander Luiz Costa Porto em favor de Rodrigo da Silva Brito, sob a
alegação de que este sofre constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal de Sumaré, nos autos no
1500283-04.2020.8.26.0630.
Aduz, em síntese, que o paciente primário e com bons
antecedentes foi condenado às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, pela prática do crime do artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03. Afirma
que, apesar de o Ministério Público ter pleiteado a fixação de regime inicial
semiaberto, e a defesa, o regime aberto, 'visto o que a pena não
ultrapassaria 04 anos, sendo, portanto, cabível tal hipótese, conforme
preceituado pelo artigo 33 do Código Penal', o MM. Juízo a quo, em
sentença que carece de fundamentação idônea, fixou o regime fechado,
com base apenas nos maus antecedentes do paciente, 'que sequer
configuram reincidência'.
Requer a concessão da ordem para reformar a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259062-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13253
3
condenatória, fixando-se o regime aberto (fls. 01/08).
Indeferida a liminar (fls. 41/43), foram prestadas
informações (fls. 46/60).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento (fls. 63/65).
É o relatório.
A ordem impetrada não deve ser conhecida.
Inicialmente, insta observar a possibilidade de uso do
habeas corpus no lugar de recurso específico, como na hipótese dos autos,
desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, eis
que pela lição de Ada Pellegrini Grinover:
(...) O habeas corpus constitui remédio mais ágil para a
tutela do indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer
outra medida, desde que a ilegalidade possa ser
evidenciada de plano, sem necessidade de um reexame
mais aprofundado da justiça ou injustiça da decisão
impugnada
(...)
(“Recursos
no
processo
penal”,
GRINOVER, Ada Pellegrini, 2011, 7a Edição, p. 279).
In casu, verifica-se que o paciente foi condenado como
incurso no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 ao cumprimento
de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso (fls. 315/317 processo no
1500283-04.2020.8.26.0630). Inconformado, interpôs apelação (fls. 318/329
processo no 1500283-04.2020.8.26.0630).
Registre-se, pois oportuno, que a autoridade apontada
como coatora consignou à fl. 317 dos autos de origem ter fixado o regime
inicial fechado, “tendo em conta os maus antecedentes do acusado”.
Nessa quadra, interposto o recurso cabível e não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259062-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13253
4
vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal manifesto, resta ao
paciente aguardar a decisão do órgão colegiado, posto que inadmissível nos
limites estritos desta via a análise de questões envolvendo o reexame
aprofundado das provas dos autos.
Ex positis, não se conhece da impetração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator